Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742949-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela e. 8a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0701988-77.2022.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 31/05/2022 (id. 42335087 – p. 15). Eis o teor da ementa do acórdão rescindendo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COM CARÁTER FINANCEIRO E COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade", circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1416423, 07019887720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A parte autora, em linhas gerais, tece, inicialmente, breve resumo do processo de execução no qual exarado o acórdão rescindendo. Nesse sentido, aduz que a parte ora requerida ingressou com ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor, visando ao pagamento da quantia de R$122.861,20, decorrente de empréstimo obtido mediante cédula de crédito bancário, em virtude de suposto inadimplemento de parcelas do contrato. Explica que, conquanto regularmente citado, deixou transcorrer sem manifestação o prazo para embargar a execução. Acrescenta não ter sido intimado do despacho que lhe daria ciência do bloqueio, penhora e transferência realizadas no feito principal, tendo em vista que, a despeito de determinação do Juízo a quo, não houve regularização da sua representação processual, o que lhe teria causado prejuízo. Narra, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo a quo, de penhora parcial do seu salário, referia-se, inicialmente, apenas aos honorários da fase de execução. No entanto, em sede de recurso, o exequente, ora requerido, obteve resultado favorável no agravo de instrumento interposto, obtendo o bloqueio de 30% (trinta por cento) do seu salário até a quitação integral da dívida principal e dos honorários, abatidos apenas os descontos compulsórios. Alega que, em outubro de 2022, ao se dirigir aos recursos humanos para solicitar o seu contracheque, tomou conhecimento da penhora no valor de R$7.244,71, restando-lhe apenas R$82,71 de salário líquido. Prossegue aduzindo ter oposto, no Juízo da execução, exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de fazer cessar os descontos, tendo a análise da medida liminar sido postergada pelo d. Magistrado para depois da oitiva da parte credora. Ato contínuo, diz ter impetrado mandado de segurança, cuja petição inicial acabou sendo indeferida. Finaliza o tópico introdutório afirmando que, no mês de novembro deste ano, o valor líquido disponível do seu salário correspondeu a R$685,07. Diante desse cenário, assevera que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato e em violação da norma jurídica. Em relação à alegada violação de norma jurídica, expõe que, a despeito de o seu contracheque, apresentado pelo credor nos autos principais, indicar uma remuneração bruta de R$34.836,03, como servidor público da Câmara dos Deputados, a sua renda líquida varia entre R$4.500,00 a R$7.350, tendo em vista os descontos de empréstimos consignados e duas pensões alimentícias. Logo, ainda de acordo com o autor, a penhora determinada pelo acórdão rescindendo desrespeitou o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como o art. 7o, inciso X, da CF, que prevê a proteção salarial do trabalhador. Além do mais, haveria afronta ao art. 833, inciso IV e §2o, do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a impenhorabilidade de salário inferior a 50 salários-mínimos. Outrossim, salienta que, a despeito da possibilidade, em tese, de penhora parcial do salário, o Tribunal Superior apenas admite tal possibilidade desde que seja assegurado ao devedor renda suficiente para a sobrevivência deste e de seus familiares, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da razoabilidade. Nesse ponto, avalia ter havido inobservância, também, do disposto no art. 8o do CPC. No que diz respeito ao suposto erro de fato, enfatiza que a dívida cobrada na ação de execução de título extrajudicial é referente a contrato de empréstimo cujas parcelas sempre foram descontadas diretamente em folha de pagamento, tal como evidenciariam os documentos que instruem a presente ação rescisória. Ressalta que, das 96 parcelas, restam 44 a serem quitadas. Garante que o réu omitiu a verdade dos fatos e não tomou as precauções devidas antes de ajuizar a ação de execução, deixando, assim, de portar-se com lealdade e boa-fé. Finalmente, o autor discorre sobre os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando a impossibilidade de aguardar o regular trâmite processual, pois não detém condições financeiras para o custeio das suas necessidades pessoais e de sua família. Com esses argumentos, em síntese, requer o deferimento da antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo, determinando-se que seja oficiado o seu órgão pagador para o imediato cancelamento da penhora. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a rescisão do julgado proferido no Agravo de Instrumento no 0701988-77.2022.8.07.0000. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade, verifico que, a despeito da renda bruta do autor girar em torno de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), há no seu contracheque cinco empréstimos consignados que totalizam o valor de R$10.948,93 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), duas pensões alimentícias no valor total de R$5.024,05 (cinco mil, vinte e quatro reais e cinco centavos), penhora judicial de R$7.296,74 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), além de outros descontos tais como sindicato, plano de saúde e abatimentos obrigatórios (IRPF e Previdência), que resultou em um salário líquido no mês de novembro de 2022 no importe de R$685,07 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) (id. 42335084 – p. 15). Sendo assim, sem prejuízo de impugnação por parte do réu (art. 100 do CPC), acompanhada de prova inequívoca de que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, tenho que, por ora, o deferimento da justiça gratuidade é medida que se impõe. Logo isenta está a parte autora do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. No mais, neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), bem como indicou o autor, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, V e VIII, do CPC). Em relação ao pedido de antecipação de tutela, como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise incipiente e limitada realizada neste momento processual, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito invocado. Isso porque, no tocante à hipótese legal consistente na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC), invocada pelo autor como um dos fundamentos do pleito rescisório, Humberto Theodoro Júnior, citando Hugo de Brito Machado, ensina que “A decisão que viola disposição literal de lei e enseja, portanto, a ação rescisória, é somente aquela que desrespeita a lei de forma flagrante, indiscutível, dispensando argumentos para demonstrá-lo”[1]. Vale dizer, conforme lições do Professor Daniel Amorim, que a “hipótese de cabimento da ação rescisória pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”[2]. A manifesta violação de norma jurídica, portanto, não se traduz em mero equívoco na interpretação da lei, sob pena de transmudar-se em sucedâneo recursal. Para fins do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, a violação à norma necessita ser evidente e flagrante ao ponto de tornar a decisão teratológica, implicando afronta ao sistema jurídico vigente. Destaca-se, além disso, entendimento jurisprudencial há muito consolidado, no sentido de que “É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos”[3], não sendo, assim, a via adequada para que a parte pleiteie um novo julgamento da causa. Com bases nesses pressupostos, não é possível inferir dos autos, em uma análise superficial e própria das tutelas provisórias de urgência, violação flagrante dos dispositivos legais mencionados pelo autor, sobretudo porque, da leitura perfunctória do acórdão rescindendo, percebo que o Órgão Colegiado, ao admitir excepcionalmente a penhora parcial de salário, ponderou que a inércia do então executado/agravado, ora autor, tanto ao deixar de opor embargos à execução, quanto ao não apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, inviabilizou a análise de eventual comprometimento da renda e da dinâmica familiar. Assentou-se, então, naquela ocasião, que o devedor/agravado, ora autor, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia (art. 373, II, CPC). Até mesmo pela inércia do autor, então executado/agravado, é que não se mostra evidente também, num primeiro momento, o suposto erro de fato, consubstanciado na alegação de bis in idem, ou seja, de que estaria sendo cobrado duas vezes pela mesma dívida, já que, além da penhora judicial, estaria realizando regularmente o pagamento das parcelas contratadas por meio dos descontos diretos em folha de pagamento. Pelo mesmo motivo – inércia -, também não é evidente o erro de fato consistente no suposto equívoco na análise da real capacidade financeira do autor. Em outros termos, o erro de fato admitido no inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial (não represente ponto controvertido), e, o mais relevante para o caso em apreço, como bem ensina Daniel Amorim, “A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida”[4]. No caso dos autos, em princípio, a questão da subsistência do então devedor, ora autor, foi objeto de apreciação no contexto do acórdão rescindendo, de tal modo que a aferição da real e atual situação financeira do requerente, na linha do ele próprio alega, somente seria possível caso fossem analisadas provas que não foram carreadas ao processo principal no momento processual oportuno, por inércia do executado/agravado (ora autor), o que, em tese, não se coaduna com a análise restrita do “erro de fato” prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC. De igual modo, a análise da alegação de que a dívida cobrada na execução estaria sendo adimplida regularmente mediante consignação em folha de pagamento também não dispensaria, ao que parece, a apreciação de prova juntada apenas nesta rescisória, ou seja, inexistente no feito originário. Quanto ao alegado prejuízo pela não intimação da decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário em relação aos honorários, não me parece, neste momento, que a circunstância, por si só, seria capaz de justificar o deferimento do pedido liminar, notadamente porque o próprio autor reconhece que se manteve inerte ao não opor embargos à execução, conquanto regularmente citado. De qualquer modo, em consulta aos autos originários, verifico, tal como mencionado pelo autor em sua petição inicial, a oposição de exceção de pré-executividade, na qual o devedor discorre sobre a sua situação financeira e requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão da penhora incidente sobre o seu salário. O pedido em questão está pendente de análise pelo Juízo a quo, aguardando-se a manifestação da parte credora. Diante desse cenário, uma vez que o deferimento da antecipação de tutela requer a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e da urgência, ausente o primeiro requisito, torna-se inviável, por ora, a sua concessão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Anote-se a gratuidade de justiça deferida ao autor. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1471. [3] STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.731/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, ac. 23.05.2007, DJU 04.06.2007, p. 283. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.